Tribunal: TJSP
Processo: 0003021-75.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Prática de crime doloso ou falta grave
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003021-75.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante LUAN
TELES CARDOSO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003021-75.2020.8.26.0521 -Voto no 22.263 - AP
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0003021-75.2020.8.26.0521
Agravante: LUAN TELES CARDOSO
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : ANDRÉ LUÍS BASTOS
Origem: UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 10a RAJ COMARCA DE SOROCABA
Voto no 22.263
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave.
Desclassificação. Impossibilidade. Conduta típica prevista na
Lei de Execução Penal. Não provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto
pelo
Executado-Condenado
contra
a
decisão de fls.48/50 que reconheceu a prática da
falta disciplinar grave, determinando a perda de
1/3 (um terço) dos dias remidos, e a interrupção
do lapso temporal para fins de progressão de
regimes, pretendendo a desclassificação para falta
disciplinar de natureza média (fls.01/07). Vieram
documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003021-75.2020.8.26.0521 -Voto no 22.263 - AP
3
Recebido o recurso, o Ministério
Público, em contraminuta, manifestou-se por seu
não provimento (fls.54/58).
Mantida a decisão (fls.59), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
não provimento do recurso (fls.72/77).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Trata-se
do
Procedimento
Disciplinar referente ao Comunicado de Evento no
050/2020 (fls.09/10) no qual consta que, na data
de 11.02.2020, ao realizar procedimento de revista
no Agravante, “pois o mesmo tinha sido solicitado
para atendimento médico, o servidor comunicante
constatou que o cabelo do detento estava cortado
fora do padrão, foi então solicitado para que o
mesmo cortasse o cabelo, e de imediato respondeu
de forma arrogante e desrespeitosa e disse aos
gritos: 'não vou cortar meu cabelo mano, eu já
disse que não vou mano'. Cabe salientar que o
servidor forneceu a máquina e orientou o preso
sobre o padrão de corte, porém, o detento ignorou
a ordem”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003021-75.2020.8.26.0521 -Voto no 22.263 - AP
4
O
agente
de
segurança
penitenciária Daniel Augusto (fls.22/23) relatou
que: 1. na data do fato, “prestava serviços
funcionais de vigilância e segurança no pavilhão
habitacional 05, para encaminhamento de presos ao
atendimento médico” (fls.22, linhas 03/04); 2.
constatou que o Agravante “estava em desacordo com
as regras disciplinares, pois estava com o cabelo
grande dificultando seu reconhecimento, além de
tratar-se de quesitos de higiene” (fls.22, linhas
07/09); 3. “logo após a constatação, entregou-lhe
uma máquina de cortar cabelo e determinou ao mesmo
para realizar o corte dentro dos moldes permitidos
pela Unidade” (fls.22, linhas 09/11); 4. “após
algum
tempo
o
referido
preso,
não
havia
providenciado o corte de cabelo” e, indagado
“sobre o motivo de não ter realizado o corte,
sendo orientado que sua negativa poderia gerar
sanções disciplinares quando o mesmo disse em tom
de deboche e arrogância, que não iria realizar o
corte de cabelo, dizendo: 'não vou cortar meu
cabelo mano, eu já disse que não vou mano'”
(fls.22, linhas 12/13 e 14/18); 5. “todos os
presos
são
informados
quando
inclusos
nesta
Unidade em atendimento com o Diretor de Segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003021-75.2020.8.26.0521 -Voto no 22.263 - AP
5
e Disciplina sobre o corte de cabelo a ser
realizado,
enquanto
estiver
sob
custódia
do
Estado” (fls.22, últimas linhas).
No mesmo sentido foi a narrativa
do agente de segurança penitenciária Paschoal
(fls.24/25).
O Agravante (fls.20/21), por sua
vez, confessou os fatos, contando que: 1. “durante
a revista corporal na gaiola de acesso o
funcionário percebeu que seu cabelo estava fora de
padrão e determinou para o declarante realizar o
corte de seu cabelo” (fls.20, linhas 08/10); 2.
“confirma
ter
se
negado
a
atender
tal
determinação, pois afirma que seu cabelo já estava
baixo, dentro dos moldes permitidos no interior da
Unidade” (fls.20, linhas 11/12); 3. “o funcionário
insistia para que o declarante cortasse o cabelo,
quando apenas respondeu que não iria cortar o
cabelo, pois teria visitas no fim de semana e que
não ficaria com o cabelo raspado” (fls.20, linhas
12/15); 4. “alterou seu tom de voz, pois acredita
estar no seu direito de exigir ficar com o corte
de cabelo que bem quiser” (fls.20, linhas 15/16).
A
escusa
apresentada
pelo
Agravante não o exime de responsabilidade, sabido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003021-75.2020.8.26.0521 -Voto no 22.263 - AP
6
que, dentre os deveres do condenado, previstos no
artigo 39 da Lei de Execução Penal, estão o de
obediência e respeito aos servidores (inciso II),
bem como de execução das ordens recebidas (inciso
V).
Aliás, a conduta do Agravante
está longe de configurar falta disciplinar de
natureza média, consistente em atuar de maneira
inconveniente;
pelo
contrário,
agiu
de
modo
desrespeitoso e desobedeceu à ordem recebida sem
qualquer
justificativa
plausível,
devendo
ser
rigidamente coibida.
Assim, vê-se que a conduta do
Agravante existiu, configurando falta disciplinar
de natureza grave, e foi corretamente reconhecida
por decisão devidamente fundamentada, classificada
sua conduta nos artigos 50, inciso VI, e 39,
inciso II, ambos da Lei no 7.210/84, não se
cogitando, portanto, de desclassificação.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003021-75.2020.8.26.0521 -Voto no 22.263 - AP
7